Tribunal: TJMT
Processo: 1020182-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020182-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAIANE KEISER MARIA DA SILVA DOS ANJOS - CPF: 040.956.621-74 (APELANTE), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), CLEIDIANE MARIA DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 026.918.341-82 (APELANTE), EVA DA SILVA ALVES - CPF: 017.261.431-71 (APELANTE), LINDOSMAR DA SILVA ALVES - CPF: 007.451.941-76 (APELANTE), RAFAELA MARIA DA SILVA DOS ANJOS - CPF: 036.725.921-45 (APELANTE), SILVANA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 014.328.281-69 (APELANTE), ILZA ALVES DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 535.935.371-68 (APELANTE), PATRICIA DA SILVA ALVES - CPF: 093.393.061-55 (APELANTE), GIVALDO DA SILVA ALVES - CPF: 020.616.401-76 (APELANTE), ESPÓLIO DE NIVALDO ALVES DOS ANJOS - CPF: 346.321.151-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIANE KEISER MARIA DA SILVA DOS ANJOS - CPF: 040.956.621-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NIVALDO ALVES DOS ANJOS - CPF: 346.321.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito por abandono de causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a extinção do inventário por abandono de causa é juridicamente admissível diante da inércia do inventariante; (
ii
) se a natureza jurídica do inventário impede sua extinção sem resolução de mérito; e (
iii
) se a medida adequada é a remoção e substituição do inventariante.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entende que a inércia do inventariante enseja medidas como sua substituição ou remoção, conforme art. 622, II, do CPC, mas não autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito.

4.
O inventário possui natureza de procedimento de jurisdição voluntária com caráter obrigatório para regularização da sucessão patrimonial, abrangendo identificação de bens,
herdeiros, obrigações e tributos, não podendo ser extinto por desídia do inventariante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito com substituição da inventariante.

Tese de julgamento:

A extinção do processo de inventário sem resolução de mérito não se justifica diante da inércia do inventariante, sendo obrigatória sua substituição para continuidade do procedimento, em razão do interesse público envolvido.

A natureza jurídica do inventário, como procedimento indispensável à regularização da sucessão patrimonial, impede sua extinção, devendo ser adotadas medidas que assegurem a continuidade do feito, como a remoção e substituição do inventariante desidioso.

A desídia na condução do processo de inventário não autoriza sua extinção, mas sim a aplicação das medidas previstas nos
arts
. 617 e 622, II, do CPC.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art.
622, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.025.039/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23/6/2025; TJ-MT, N.U 1009752-16.2022.8.11.0037, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025; TJ-MT, N.U 0003421-15.2014.8.11.0005, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

MAIANE KEISER MARIA DA SILVA DOS ANJOS e OUTROS

em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono de causa (id. 344490481).

Em suas razões recursais, sustenta
m
que, em 15/10/2025, foi protocolada a solicitação de andamento e impulso oficial,
tendo sido juntada antes da prolação da sentença, inexistindo inércia ou abandono.

Acrescentam que
buscam regularizar o espólio, mas enfrentam obstáculos significativos como juntada parcial de certidões
, comprovação das dívidas do espólio, solicitação de bloqueio de veículo que foi vendido pelo falecido, mas que o paradeiro é desconhecido e
a existência de imóvel com dívidas de responsabilidade de terceiro.

Alegam que os herdeiros não estão inertes, mas estão buscando resolver os problemas do espólio mediante juntada de documentos e informações necessários.

Registram, por oportuno, que os herdeiros
Patricia
da Silva Alves e Givaldo da Silva Alves atingiram a maioridade civil, o que pode implicar em uma restruturação na forma de condução do processo e nas diligências.

Argumentam que a extinção do processo revela um rigor excessivo, especialmente quando não há inércia da parte, devendo-se privilegiar a resolução do mérito, concedendo prazo razoável e intimação da viúva para regularização do imóvel de sua residência, bem como o bloqueio do veículo junto ao DETRAN para superação das pendências documentais.

Ao final, requerem a cassação da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento e prorrogar o prazo para entrega das certidões pendentes.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 344490486.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempe
stividade e preparo), conheço os
recurso
s interpostos
.

Observa-se que o objeto do presente recurso envolve a extinção da ação de inventário por abandono de causa, em que o juízo
a quo
entendeu
que o feito se encontrava paralisado indefinitivamente, e que não seria possível a substituição da inventariante, já que os herdeiros não se pronunciaram.

Nesse cenário, identifico que o fundamento central da sentença se pautou na suposta desídia da inventariante,
o que configuraria abandono de causa.

Registra-se, por oportuno, que a Inventariante, embora alegue nas razões recursais que não houve desídia, deixou
transcorrer prazo sem se manifestar conforme certidão anexada em id. 34490461, o que ensejou a intimação dos herdeiros para se manifestarem para dar prosseguimento ao feito.

Posteriormente, em 15/10/2025, a Inventariante manifestou-se nos autos desejando o prosseguimento do feito
e solicitou prorrogação do prazo para entrega das certidões, conforme id. 344490479.

Assim, entendo que existem indícios de desídia da Inventariante,
posto que
, mesmo quando configurada,

não autoriza a extinção do feito por abandono de causa.

O inventário é procedimento que destina a levantar o ativo e o passivo do
de cujus
, além de dispor sobre a transmissão dos bens aos herdeiros e
legatários
, bem como o recolhimento dos tributos. A fin
alidade é
a regularização da situação jurídica da herança,
garantir a estabilidade, certeza e segurança jurídica nos tratos
patrimon
iais e sucess
órios
.

O
artigo
622, II, do CPC permite a remoção e/ou substituição do inventariante quando não for dado o andamento regular ao procedimento de inventário:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

(...)

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios
;

Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não é possível a extinção da ação de inventário por abandono de causa quando configurada a desídia do inventariante, devendo o juízo substituí-lo ou removê-lo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO FUNDAMENTO DA ALÍNEA A E C DO ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS E O ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA ALÍNEA C. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.029, §1o, DO CPC E 255, § 1o, DO RISTJ. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DA INÉRCIA DA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a extinção do processo de inventário, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a inventariante, apesar de intimada, deixou de prestar compromisso, indicar os herdeiros e cumprir diligências determinadas pelo juízo.

A recorrente alegou impossibilidade de comparecimento ao fórum em razão da pandemia e apontou violação aos
arts
. 485, I, 321, parágrafo único, e 330, I, do CPC, além da existência de interesse público incompatível com a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a extinção de processo de inventário, sem resolução de mérito, com fundamento na inércia da inventariante, à luz do interesse público que rege os procedimentos sucessórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
entende que a inércia do inventariante enseja medidas como sua substituição ou remoção, mas não autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito.

4. A decisão recorrida contrariou entendimento pacificado do STJ ao aplicar dispositivo processual de forma incompatível com a natureza do inventário, que exige atuação ativa do Estado para viabilizar a partilha.

V. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp n. 2.025.039/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No mesmo sentido, em julgados desta Egrégia Corte:

Ementa :
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NATUREZA JURÍDICA DO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo de inventário com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por suposta ausência de interesse processual, decorrente da inércia do inventariante no cumprimento de determinações judiciais. O recurso pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, argumentando ausência de intimação pessoal prévia e a impossibilidade de extinção do inventário devido à sua natureza jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a extinção do inventário foi fundamentada como ausência de interesse processual;

(
ii
) analisar a necessidade de intimação pessoal prévia do
inventariante em casos de abandono de causa;

(
iii
) avaliar se a natureza jurídica do inventário impede sua extinção sem a regularização da sucessão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de interesse processual, prevista no art. 485, VI, do CPC, aplica-se exclusivamente a hipóteses de inutilidade da prestação jurisdicional. No caso de inércia processual, a situação deverá ser enquadrada como abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

4. O abandono de causa exige, obrigatoriamente, uma intimação pessoal prévia da parte responsável, conforme o art. 485, §1o, do CPC, para que ela tenha a oportunidade de suprir a omissão processual. No presente caso, a ausência dessa intimação compromete a validade da sentença, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

5. A natureza jurídica do inventário, como procedimento de jurisdição voluntária, possui caráter obrigatório para a regularização da sucessão patrimonial, abrangendo a identificação de bens, herdeiros, obrigações e tributos. Esse procedimento não pode ser extinto por inércia do inventariante, devendo ser aplicadas medidas alternativas, como a remoção e substituição do inventariante desidiosa, conforme
arts
. 617 e 622, II, do CPC.

6. A extinção do inventário prejudica tanto os interesses privados dos herdeiros quanto o interesse público, notadamente o recolhimento de tributos pelo Fisco. A petição do STJ reforça a impossibilidade de extinção do inventário sem resolução de mérito, ainda que haja desídia da parte responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Recurso fornecido. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o comprometimento regular do inventário.

Tese de
julgamento :

1. A extinção do processo de inventário sem resolução de mérito
não se justifica diante da inércia do inventariante, sendo obrigatória sua substituição para continuidade do procedimento.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia da parte responsável, sob pena de nulidade da sentença.

3. A natureza jurídica do inventário, como procedimento indispensável à regularização da sucessão patrimonial, impede sua extinção, devendo ser adotadas medidas que assegurem a continuidade do feito.

Dispositivos relevantes
citados :
CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015,
arts
. 485, III e VI; 485, §1o; 617; 622, II.

Jurisprudência
relevante

relevante
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
225534/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11/08/2016; TJ-MT, Apelação Cível 1033730-83.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10/01/2024.

(N.U 1009752-16.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 20/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO - REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.

2. Até porque, a inércia e/ou a desídia na condução do processo de inventário não dá ensejo a sua extinção, mas sim à remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC.

(N.U 0003421-15.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 08/06/2023)

Registra-se, por oportuno, que os herdeiros
Patricia
da Silva Alves e Givaldo da Silva Alves
, em contrarrazões,
manifestaram interesse na nomeação de novo inventariante, seguindo
a ordem preferencial estabelecida no artigo 617 do CPC.

A
sentença deve ser reformada para que seja afastada a extinção por abandono de causa com eventual substituição da inventariante nomeada.

Em face d
o exposto,
dou provimento ao recurso interposto
, cassando-se a sentença proferida para determinar regular prosseguimento do feito na origem
para que o juízo
a quo
realize a substituição da inventariante.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026